Tribunal: TJDFT
Processo: 0738900-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0738900-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULIANA RODRIGUES DE ARAUJO IMPETRANTE: THAYNA FREIRE DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator